Tribunal: TJES
Processo: 5006342-11.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006342-11.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: JHONNATAN PINHEIRO SERAFIM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de veículo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC/2015, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da impossibilidade de citação do réu e da inércia do autor após intimação para impulsionar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – diante da frustração das tentativas de citação do réu – demandaria a intimação pessoal da parte autora, conforme alegado no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida constitui pressuposto de existência da relação processual, e sua ausência inviabiliza o desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O juízo de origem realizou múltiplas diligências para localizar e citar o réu, inclusive com expedição de mandados a diversos endereços obtidos em sistemas como RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD e SIEL, mas todas restaram infrutíferas.

Após exaustivas tentativas de citação, o juízo intimou o advogado da parte autora para se manifestar sobre a certidão emitida pelo Oficial de Justiça informando o insucesso na citação da parte e fornecer novo endereço ou requerer o que entendesse de direito, tendo o autor permanecido inerte.

A hipótese não se enquadra em abandono de causa (art. 485, III, do CPC), mas sim em ausência de pressuposto processual, o que afasta a exigência de intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a extinção com base no inciso IV do art. 485, basta a intimação do procurador da parte autora, não sendo exigida a intimação pessoal.

Não há nulidade por violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, cooperação, primazia do julgamento de mérito ou ampla defesa, uma vez que a parte foi devidamente intimada e se manteve inerte diante da necessidade de viabilizar a citação.

O princípio da cooperação foi observado pelo juízo, que atendeu aos requerimentos da parte autora, mas tal princípio não exime o autor de cumprir com os ônus processuais mínimos, como a indicação de endereço válido ou requerimento de citação por edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, IV, do CPC, não exige intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação de seu procurador.

A inércia da parte autora diante de intimação para viabilizar a citação do réu, após exaustivas tentativas infrutíferas, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito
por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 85, § 11, e 485, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2024/0183260-2, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 01.12.2025, DJe 04.12.2025; TJAM, Apelação Cível nº 0481036-08.2023.8.04.0001, Rel. Desa. Joana dos Santos Meirelles, 1ª Câmara Cível, j. 17.12.2024, publ. 17.12.2024; TJDFT, Apelação Cível nº 0702372-79.2023.8.07.0008, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 25.09.2024, publ. 09.10.2024; TJPE, Rec. nº 0031157-50.2014.8.17.0810, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, 1ª Câmara Cível, j. 06.07.2023, DJE 23.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000954-82.2009.8.08.0050, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5001394-79.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006342-11.2022.8.08.0021

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: JHONNATAN PINHEIRO SERAFIM

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível (ID 15711261) interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a r. sentença (ID 15711260) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada em desfavor de
JHONNATAN PINHEIRO SERAFIM
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 15711262), o Apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
a extinção do feito por inércia da parte caracteriza abandono de causa, hipótese que exigiria a sua prévia intimação pessoal para dar andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, o que alega não ter ocorrido;
(II)
há erro material na fundamentação da sentença, que deveria ter se baseado no inciso III do referido artigo, e não no inciso IV;

(III)
houve a violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da instrumentalidade das formas, da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a relação processual não se aperfeiçoou.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A ação foi proposta pela instituição financeira Apelante objetivando a busca e apreensão do veículo VOLKSWAGEN, modelo TIGUAN 4MOTION 2.0 TSi TIP 4P (GG), placa ODR6H45, objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento do Apelado.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença extintiva, considerou que, apesar das diversas diligências empreendidas para a citação do réu, a parte autora, após ser intimada para se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça e promover o andamento do feito, permaneceu inerte, o que configurou a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A controvérsia central do presente recurso, portanto, consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, em razão da não efetivação da citação do réu, e, especificamente, se tal hipótese de extinção demandaria a prévia intimação pessoal da parte autora.

Extrai-se dos autos que a primeira diligência realizada pelo oficial de justiça, em 20 de outubro de 2022, resultou na apreensão do bem, porém
a citação do réu foi infrutífera, com a informação de que ele estaria "viajando a trabalho, sem data definida para retorno
" (ID 15711199).

Diante disso, a parte autora requereu a expedição de um novo mandado de citação para o mesmo endereço (ID 15711201). A nova tentativa, contudo, também restou frustrada, conforme certidão na qual a oficiala de justiça informou não ter localizado a numeração do imóvel indicado na Avenida Atlântica (ID 15711209).

Na sequência, a parte autora, demonstrando a dificuldade em localizar o réu, pleiteou a realização de pesquisas de endereços por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL (ID 15711211). O juízo de primeiro grau, em cumprimento ao dever de cooperação previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil,
deferiu
o pedido e procedeu às consultas, juntando aos autos os diversos endereços localizados (IDs 15711213 a 15711218).

Com base nas novas informações, foram expedidos múltiplos mandados para os diferentes endereços encontrados. No entanto, todas as diligências subsequentes foram novamente infrutíferas, com certidões indicando que o réu não foi localizado nos locais indicados (IDs 15711223, 15711236, 15711238, 15711241, 15711242 e 15711243). Em uma das tentativas, em comarca diversa (Linhares/ES), o oficial de justiça certificou que a empresa onde o réu supostamente estaria se encontrava desativada (ID 15711241).

Após essa exaustiva série de tentativas, uma última diligência foi realizada em abril de 2025, a qual também resultou negativa, com a certidão do oficial de justiça informando que a pessoa não foi encontrada e que os moradores locais não souberam informar seu paradeiro ou data de retorno (ID 15711257).

Foi nesse momento processual que
houve a intimação d
a parte autora, na pessoa de seu advogado, para se manifestar sobre a certidão negativa e requerer o que entendesse de direito no prazo legal
. Entretanto, conforme certificado no ID 15711259
, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação da parte Apelante
. A inércia da parte autora, após mais de dois anos de tentativas e uma última e específica intimação para dar impulso ao feito, foi o fato que culminou na prolação da sentença extintiva ora impugnada.

A citação válida é pressuposto de existência da relação processual, sendo o ato que, por excelência, aperfeiçoa a triangularização entre autor, juiz e réu, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sua ausência ou sua invalidade comprometem a própria estrutura do processo, impedindo que ele se desenvolva de forma válida e regular. Trata-se de matéria de ordem pública, sobre a qual o juiz deve velar de ofício.

O Apelante busca enquadrar a situação dos autos na hipótese de abandono de causa, prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Contudo, a distinção entre as hipóteses é fundamental. O abandono se caracteriza pela negligência da parte em praticar atos e diligências que lhe incumbem por mais de 30 (trinta) dias, revelando um desinteresse genérico pelo prosseguimento da demanda.

A situação dos autos é distinta
e decorre da inviabilidade em dar
prosseguimento ao feito em razão da ausência de integração do polo passivo à lide,
mesmo após a intimação da parte para requerer o que entendesse pertinente
. A superação desse obstáculo dependia de uma providência da parte autora, como a indicação de um novo endereço válido, o requerimento de citação por edital – preenchidos os seus requisitos – ou outra medida apta a viabilizar a citação.

O principal argumento do Apelante reside na suposta necessidade de sua intimação pessoal para dar andamento ao feito antes da extinção. Tal alegação, todavia, parte de premissa equivocada, qual seja, a de que a extinção se deu por abandono de causa.

Como demonstrado, o fundamento da sentença foi a ausência de pressuposto processual, e
para esta hipótese, a legislação processual não exige a intimação pessoal da parte
. O parágrafo 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil é taxativo ao restringir a necessidade de intimação pessoal apenas para as hipóteses de extinção previstas nos incisos II (processo parado por mais de um ano por negligência das partes) e III (abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias).

Para a extinção com base no inciso IV do mesmo artigo, basta a intimação do advogado da parte, via publicação oficial, para que tome as providências cabíveis. Tendo sido o Apelante devidamente intimado por seu procurador (ID 15711258) e tendo este permanecido inerte, a subsequente extinção do feito se mostrou um ato processual hígido e regular.

A jurisprudência é assente nesse sentido, consolidando o entendimento de que
a falta de citação válida, quando não sanada pela parte autora após ser devidamente instada, autoriza a extinção do processo com base no artigo 485, IV, do CPC, independentemente de intimação pessoal
. Corroborando tal entendimento, cito os seguintes julgados:

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PJE . ÓBICES SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ante a não realização do ato citatório por falta de endereço atualizado do executado
. [...]
7. Em relação ao art. 485, III, § 1º, do CPC, a hipótese não é de abandono, mas de ausência de pressuposto processual, tornando impertinente a alegação
; [...] (STJ - AREsp: 00000000000002650081 MA 2024/0183260-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/12/2025)

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3
. A citação constitui pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo, assegurando a formação da relação processual e a garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988) . 4. Compete à parte autora promover todas as providências necessárias à citação da parte ré dentro do prazo legal (art. 240, § 2º, CPC/2015), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito
.
5 . A jurisprudência prevalente dispensa a intimação pessoal da parte autora nos casos de extinção do processo por ausência de citação, aplicando-se o art. 485, IV, do CPC/2015
.
6. A exigência de intimação pessoal da parte autora é restrita às hipóteses de extinção do feito por abandono
(art . 485, § 1º, CPC/2015), situação que não corresponde à dos autos, em que a parte deixou de adotar medidas essenciais para a citação, apesar de regularmente intimada. [...] (TJ-AM - Apelação Cível: 04810360820238040001 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 17/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2024)

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO . INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE
.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A citação constitui-se como pressuposto de constituição e prosseguimento válido e regular do processo, sem a qual mostra-se inviável o trâmite do feito .
2. Se a parte autora foi regularmente intimada a promover diligências necessárias para a citação do réu, inclusive com alerta sobre eventual extinção do feito, mas se manteve inerte, é correta a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3 . A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, como previsto no § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07023727920238070008 1927489, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 25/09/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/10/2024)

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE DECIS
ÃO
SURPRESA
. 1. A extinção do processo pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo independe de intimação pessoal da parte autora, indispensável apenas quando a extinção se dá nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485, do cpc/2015.
Faz-se necessária, apenas, a intimação do seu advogado que, uma vez realizada com a advertência de que o não cumprimento da determinação acarretaria a extinção do feito sem resolução do mérito, afasta a alegação de prolação de decisão surpresa
. 2. Agravo interno não provido. (TJPE; Rec. 0031157-50.2014.8.17.0810; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima; Julg. 06/07/2023; DJEPE 23/08/2023)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já se manifestou em casos análogos, reforçando a distinção entre as hipóteses de extinção e a desnecessidade de intimação pessoal no caso de ausência de pressuposto processual:

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL.
PARTE AUTORA QUE NÃO DILIGENCIOU A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA ALTERADO DE OFÍCIO. 1. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art . 485, IV, CPC). 2. No caso, o autor foi intimado para trazer aos autos endereço completo e atualizado do réu no prazo improrrogável de 15 dias úteis, sob pena de extinção, considerando que o feito tramitava há mais de 10 anos sem a triangularização da relação processual. 3. Não obstante o magistrado de origem tenha tratado a hipótese como de negligência da parte (art. 45, II, CPC), de maneira que a extinção do feito, de fato, demandaria prévia intimação pessoal, fato é que
o autor não ter viabilizado a citação do réu dá azo à extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV, do CPC
. 4. A sentença, apesar de reconhecer a extinção do feito sem julgamento do mérito, o fez com base na hipótese de negligência, razão pela qual deve ser retificada de ofício, apenas para que a extinção se dê nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000954-82.2009.8.08.0050, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA . CITAÇÃO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO . INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE . RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito. 2 . A extinção anômala do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), no caso a citação, independe de prévia intimação pessoal do autor, sendo dinâmica reservada apenas para os casos de negligência e abandono previstos nos incisos II e III da citada norma. 3. Fincada a extinção do processo na ausência de citação do réu, é corolário lógico a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50013947920218080047, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Portanto, o procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com a lei processual e com a jurisprudência consolidada, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal.

Por fim, as alegações genéricas de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, cooperação, primazia do mérito, instrumentalidade das formas, não surpresa e de ocorrência de cerceamento de defesa não se sustentam.

Não houve decisão surpresa, pois a extinção do feito foi a consequência lógica e previsível da inércia da parte autora após ser especificamente intimada a se manifestar sobre a impossibilidade de citação
. A parte teve ciência do impasse processual e da necessidade de sua atuação, optando por se manter silente.

O princípio da cooperação foi devidamente observado pelo juízo singular, que deferiu e realizou todas as pesquisas de endereço solicitadas. Contudo, tal princípio não atribui ao Judiciário o dever de substituir a parte em seus ônus processuais, especialmente no que tange à indicação dos elementos mínimos para a formação da lide.

Da mesma forma, o princípio da primazia do julgamento de mérito não é absoluto e não pode servir de escudo para perpetuar processos inviáveis ou para suprir a inércia da parte. A busca pela solução de mérito pressupõe um processo validamente constituído, o que, no caso, não foi possível pela falta de citação.

Não há, portanto, qualquer vício no julgado que justifique sua anulação. A sentença reflete a correta aplicação do direito processual a um caso em que a parte autora, apesar de múltiplas oportunidades, não cumpriu com o ônus que lhe incumbia de viabilizar a citação do réu, tornando imperativa a extinção do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve fixação de verba honorária na origem, diante da não angularização da relação processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBS. CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

VOTO VOGAL - DIVERGÊNCIA

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, para
divergir de seu douto posicionamento
, pelas razões que passo a expor.

O cerne da controvérsia reside em definir se a extinção do processo, motivada pela ausência de indicação de novo endereço para citação do réu após tentativas infrutíferas, configura ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC) ou abandono da causa (art. 485, III, CPC).

Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, tenho defendido que a inércia da parte autora em promover os atos necessários à citação, após ser intimada para tanto, caracteriza, em essência, a desídia descrita no inciso III do referido artigo. Embora a citação seja, de fato, um pressuposto de validade, o obstáculo à sua concretização, neste caso específico, decorre da omissão da parte em impulsionar o feito.

Nessa ordem de ideias, entendo que a extinção não pode prescindir da regra contida no
§ 1º do art. 485 do CPC
, que exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A exigência da intimação pessoal visa garantir que o direito material não seja sacrificado por eventual falha de comunicação entre o patrono e o seu constituinte. Trata-se de medida que prestigia o princípio da não surpresa e o dever de consulta, assegurando ao jurisdicionado uma última oportunidade de dar andamento ao processo antes da medida extrema de extinção terminativa.

No caso vertente, verifico que houve apenas a intimação do patrono da instituição financeira via imprensa oficial. À míngua da prévia intimação pessoal da parte apelante, entendo configurado o
error in procedendo
.

Impende registrar que a presente divergência não se funda em mero dissenso interpretativo sobre a subsunção do fato à norma, mas sim na reafirmação de uma
hermenêutica garantista e principiológica
, em contraposição a uma leitura estritamente formalista e literal do texto processual.

O Código de Processo Civil de 2015 não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para a realização da justiça. Ao privilegiar a extinção do feito pelo inciso IV (pressuposto processual) em detrimento do inciso III (abandono), sob o argumento de que a relação processual não se triangularizou, acaba-se por esvaziar a garantia fundamental da
intimação pessoal
prevista no § 1º do art. 485.

Adotar a interpretação literal, neste cenário, implica em sacrificar o
Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito
e o
Princípio da Não Surpresa
no altar do rigorismo formal. O garantismo processual exige que o magistrado certifique-se de que a inércia é da própria parte — o titular do direito material — e não apenas um lapso operacional de seu patrono.

Portanto, a exigência da 'dupla intimação' não é um obstáculo à celeridade, mas um imperativo da
Segurança Jurídica
e do
Dever de Cooperação
, assegurando que a extinção anômala seja, de fato, a
ultima ratio
, após esgotadas as chances reais de aproveitamento do processo.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, reiterando as vênias à Ilustre Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença terminativa, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que se proceda à regular intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.